Tribunal: TJSP
Processo: 1066718-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZATÓRIA – Transações bancárias não reconhecidas – Operações que não destoam do perfil da consumidora - Compras realizadas em interregno de tempo de cinco meses, em pequenas quantias, havendo, inclusive, estorno de duas transações, fato não observável em situações de fraude - Vício do serviço não configurado – Precedente deste E.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZATÓRIA – Transações bancárias não reconhecidas – Operações que não destoam do perfil da consumidora - Compras realizadas em interregno de tempo de cinco meses, em pequenas quantias, havendo, inclusive, estorno de duas transações, fato não observável em situações de fraude - Vício do serviço não configurado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.